Tribunal: STF
Processo: HC 176482
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO – RETIFICAÇÃO.
PENA – CUMPRIMENTO – REGIME – ARTIGO 33, PARÁGRAFOS 2º E 3º, DO CÓDIGO PENAL. 
VEÍCULO – RESTITUIÇÃO – LIBERDADE DE IR E VIR – CERCEIO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Sexta Vara Criminal da Comarca de Campo Grande/MS, no processo nº 0033515-23.2017.8.12.0001, condenou o paciente Reinaldo Schio a 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa, ante o cometimento da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), combinado como o 40, inciso V (causa de aumento alusiva à interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. 
    A Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça desproveu apelação interposta pela defesa, mas, de ofício, afastou valoração negativa de circunstâncias judiciais, mantido o total da sanção. Na dosimetria, reduziu a pena-base de 6 anos para 5 anos e 2 meses, observado o piso de 5 e o teto de 15 anos, tendo como negativos os contornos do crime, em virtude da quantidade de entorpecente encontrado – 324,4 quilos de cocaína. Assentou inadequada a causa de diminuição versada no § 4º do citado artigo 33, aludindo à elevada quantidade de droga e ao valor recebido para transportá-la em carreta – R$ 100.000,00, a revelar a dedicação a atividades ilícitas. Levou em conta a atenuante relacionada à confissão espontânea, fixando a pena no mínimo legal. Ressaltou cabível a causa de aumento, mesmo sem a efetiva transposição de fronteiras estaduais, impondo a fração de 1/6. Frisou adequado o regime fechado, ante circunstância judicial desfavorável. Não acolheu pedido de restituição do veículo, de propriedade da paciente Suze Helena, consignando que qualquer bem utilizado no tráfico, com ou sem habitualidade, é perdido, ainda que pertença a terceiro, tendo este apenas direito de regresso em face do traficante.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 498.474/MS. O Relator indeferiu a ordem.
    O impetrante sustenta o cabimento da causa de diminuição definida no § 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, dizendo insubsistentes as razões pelas quais afastada. Assevera não demonstrada integração a organização criminosa. Argui impertinente a aplicação da causa de aumento referente ao tráfico interestadual, um vez não ocorrida transposição efetiva de fronteira. Afirma estabelecido regime mais gravoso com base na gravidade abstrata do delito, apontando adequado o semiaberto. Menciona os verbetes nº 718 e 719 da Súmula do Supremo. Diz viável a progressão ao aberto considerado o tempo de prisão provisória. Aduz injustificada a perda do veículo de propriedade da paciente Suze Helena, salientando que ela não tinha conhecimento da utilização para fins ilícitos.
    Requer, no campo precário e efêmero, seja fixado o regime aberto e, sucessivamente, o semiaberto, bem como restituído o veículo expropriado. No mérito, busca a confirmação das providências, a observância, no patamar de 2/3, da causa de diminuição e o afastamento da causa de aumento. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o trânsito em julgado do título condenatório no dia 10 de setembro de 2018.
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. Nada justifica o lançamento das iniciais dos pacientes. Não se tem o enquadramento em preceito a sinalizar segredo de justiça. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, os nomes respectivos. 
    Quanto ao regime de cumprimento, norteia-o, a teor do artigo 33, parágrafos 2º e 3º, do Código Penal, o patamar alusivo à condenação e as circunstâncias judiciais. Ante a pena imposta – 5 anos e 10 meses de reclusão – e a valoração negativa das circunstâncias judiciais, mostrou-se viável o fechado. 
    No tocante ao pedido de restituição de veículo utilizado na prática delitiva, pertencente à paciente Suze Helena, tem-se a impropriedade da impetração.
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 3 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator